Tribunal: TJBA
Processo: 8063208-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063208-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMANO FALCAO DE JESUS

Advogado(s)
:
SAMARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, KAYO CESAR ALCANTARA MATOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. ROMPIMENTO PREMATURO DE CORREIA DENTADA. FALHA MECÂNICA DETECTADA ONZE DIAS APÓS REVISÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE ENTREGA DO BEM EM CONDIÇÕES DE USO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PRESERVAÇÃO DO VEÍCULO PARA PERÍCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.

Configura vício oculto, nos termos do art. 18 do CDC, a ruptura prematura da correia dentada em veículo seminovo com baixa quilometragem, cuja vida útil esperada é significativamente superior, sobretudo quando a falha ocorre logo após revisão técnica em concessionária autorizada.

A concessionária autorizada responde solidariamente com os demais fornecedores, por integrar a cadeia de consumo, sendo-lhe imputável a negligência na detecção do vício e a imprudência na liberação do veículo sem a devida verificação técnica.

A concessão de tutela provisória para disponibilização de veículo reserva e manutenção do veículo defeituoso sob guarda da ré atende aos requisitos legais do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da tutela final.

O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática não apresentou fato novo nem tese jurídica inédita, autorizando o seu julgamento imediato, sem necessidade de abertura de prazo para contrarrazões.

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063208-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROMANO FALCAO DE JESUS
e como apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHENCER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AGRAVANTE
ROMANO FALCAO DE JESUS
E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE
GNC AUTOMOTORES LTDA.
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora